Tribunal: TJDFT
Processo: 0724283-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA PELA CAESB. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO QUE CUIDA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. EXISTÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso à apelação da embargante.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Constatada a ocorrência de erro material na parte dispositiva que cuida da sucumbência recursal, impõe-se a sua correção.
4. Recurso conhecido e provido.